Tribunal: STF
Processo: MS 23459
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-24
Data de publicação: 1999-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PRESIDENTE. REGULAMENTO DA SECRETARIA.
Atribuições conferidas ao Diretor-Geral por Resolução do
Presidente do STF.  Hipótese em que não é revogada sua competência
para movimentar os créditos orçamentários, visto que fixada pelo
Regulamento da Secretaria, aprovado por esta Corte.
Agravo Regimental não provido.